Tribunal: TJDFT
Processo: 0732674-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. artigos 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAs VÍTIMAs. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto das condutas e da possibilidade de reiteração delitiva, não se evidencia ilegal a constrição cautelar.
3. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública.
4. Ordem denegada.